Tribunal: STF
Processo: HC 251331
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-18
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão que negou seguimento ao presente writ, haja vista que o habeas corpus é remédio constitucional apto a garantir a liberdade de locomoção, o que não ocorre na situação dos autos. 



    Nas razões recursais, insiste no cabimento da impetração e reitera o que fora posto na inicial. 



    É o relatório. Decido.



    De plano, observo que a jurisprudência desta Corte Suprema é firme quanto à impossibilidade de interposição de recurso ordinário diretamente no STF, tratando-se de erro grosseiro, insuscetível de ser sanado por meio do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 7517 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-08-2018 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza vício insanável. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.” (Pet 10416 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-09-2022 - grifei)



    Ante o exposto, com base nos arts. 13 c/c 14, ambos do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente